Tribunal: STF
Processo: AC 3457
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar (Súmula 735/STF).



    Sendo inviável o processamento do recurso a que se pretende dar efeito suspensivo, não merece seguimento a medida cautelar que lhe é acessória.



    Agravo regimental a que se nega provimento.